Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Desacato. Desobediência e coação no curso do processo. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. pena de multa. Recurso da defesa, de ofício, parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de desacato, desobediência e coação no curso do processo previstos nos artigos 330, 331 e 344, todos do Código Penal, além de 20 dias-multa à razão de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A defesa pede a absolvição do réu sob a alegação de ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, fundamentada basicamente na palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

III. Razões de decidir.

1. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação do acusado, porque se trata de agentes do Estado, cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa inexistindo, dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

3. O valor do dia-multa, para ser fixado acima do mínimo legal, exige fundamentação adequada. Não se mostra idônea a justificativa, para a fixação acima do mínimo legal, apenas com base no valor bruto do salário do réu.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.